Tribunal: TJES
Processo: 5007601-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007601-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK VALDETARIO BRANDAO e outros (4)
RECORRIDO: VERA LUCIA DOS REIS SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5007601-23.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

EMBARGAD
A
S
:
VERA LÚCIA DOS REIS SOUZA;
BANCO DO BRASIL S/A, JOYCE APARECIDA ANASTACIA DE PAULA; PATRICK VALDETARIO BRANDÃO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 7778414.
Apenas a embargada
VERA LÚCIA DOS REIS SOUZA apresentou contrarrazões
(
Id. 8950842
)
.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
com prequestionamento
(Id.
7778414
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ente
em face de
A
córdão
(Id. 8653566)
que conheceu d
e

seu
recurso inominado interposto
e lhe conferiu parcial provimento para,
in verbis
“
reformar a r. sentença apenas para julgar improcedente o pedido referente a reparação material, mantendo a mesma em seus demais termos.”

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
, vez que
o
A
córdão embargado teria sido
omisso

em não examinar na totalidade as razões recursais.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
,

não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na
L
ei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu
na presente
demanda, ademais, vale dizer que
tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. [...] DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 29.6.2020, DJe 1.7.2020). Ademais, infere-se do sobredito excerto do voto condutor que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário no sentido da possibilidade de readaptação do recorrente à atividade laboral, com restrição de suas funções, amparou-se na análise de legislação local, notadamente das Leis Municipais nº. 1.278/91 e 2.542/05, circunstância a atrair a incidência analógica da Súmula 280 do ST, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não há falar em violação do artigo 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes para a solução da controvérsia, ainda que desfavorável à pretensão do recorrente. 2. É inviável a análise da questão controvertida dos autos porquanto demanda a análise da Lei Municipal que disciplina a matéria. Logo a revisão do aresto, na v
ia eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso dos autos, a recorrente não realizou o cotejo analítico dos arestos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 420.702/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014). Do exposto, com arrimo no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Vitória-ES., 08 de fevereiro de 2022. Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Vice-Presidente do TJES

Des
t
a
feita
,

evidente que
a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal,
consigno ainda que a embargante sequer apresentou nos aclaratórios a(s) tese(s) recursal(is) que não teriam sido apreciadas em Acórdão
.

P
or fim,
registro

ao cartório da turma que
remet
a
os autos à Presidência para apreciação de recurso extraordinário
interposto (
Id. 8985754
)
pela embargante
e das contrarrazões em Id. 9096755 pela embargada.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)